Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CÓDIGO CIVIL. CONDOMÍNIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. LISTA DE INADIMPLENTE. INCLUSÃO INDEVIDA. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condená-la a pagar R$2.000,00 a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 36317494 e 36317496). Contrarrazões não apresentadas.
III. Nas razões recursais a parte ré sustenta a sua ilegitimidade passiva na demanda e a inexistência de prática de ato ilícito, uma vez que a dívida está atrelada ao imóvel, sendo de natureza propter rem.
IV. A luz da Teoria da Asserção esclarece que as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Portanto, é questão de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
V. Na espécie, restou incontroverso que o autor foi impedido de participar da Assembleia Geral Extraordinária ocorrida no dia 06.10.2021, em razão de débito relativo à taxa condominial vencida e não paga de 10.12.2015, a qual era de responsabilidade da construtora, fato confirmado judicialmente no processo n. 0708937-21.2016.8.07.0003. Observa-se que a informação da suposta inadimplência foi passada pelo recorrente e que resultou no equivocado impedimento de participação do autor na referida AGE.
VI. Nota-se que o impedimento decorrente de inadimplência se deu na frente de todos os presentes em Assembleia, inclusive consignado em ata. Somado a isso, era de conhecimento do condomínio que a dívida era pretérita à entrega das chaves, a qual ocorreu em 13.03.2017. Somado ao fato que o recorrente já tinha ciência que tais dívidas eram de responsabilidade da incorporadora imobiliária e mesmo assim as utilizou para a inclusão do autor na lista de inadimplente frente ao condomínio.
VII. Dessa forma, restou comprovado que o condomínio apesar do conhecimento pleno da situação do autor, o expôs ao constrangimento em frente aos demais condôminos ao encaminhar listagem de inadimplentes com o nome do recorrido. Assim, tal conduta extrapolou ao mero aborrecimento do cotidiano sendo capaz de violar os direitos da personalidade, devendo ser indenizado por danos morais.
VIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.